Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700236-04.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRCIO ROGÉRIO FERREIRA DE PAULA, SÉRGIO AUGUSTO NUNES PINTO, WEDERSON DA SILVA VIANA RECORRIDOS: SANPERES AVALIAÇÃO E VISTORIAS EM VEÍCULOS LTDA - ME, TERCEIRA VISÃO VISTORIAS E ANÁLISES TÉCNICAS LTDA - EPP, NFS PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP, NERY FERREIRA DA SILVA, ISAC JEFERSON FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA. INCORRETA INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS. SEM EFEITO. REAL SALDO A SER LIQUIDADO. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Respondem pelas dívidas os garantidores do contrato, quando o título for emitido de forma vinculada ao contrato. 3. Incumbe ao réu, no prazo de trinta dias, o requerimento de citação dos garantidores, por meio de chamamento ao processo, nos termos dos artigos 130 e 336, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste dívidas tributárias que possam ser alegadas, como matéria de defesa, uma vez que vai de encontro ao que consta como corroborado pelo próprio comprador, quando afirmou que tinha ciência a respeito da situação da empresa, em relação à qual as cotas sociais foram negociadas, inclusive junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 5. No que tange aos honorários advocatícios, não se denota qualquer tipo de compensação, tão somente porque a sentença combatida tratou de sucumbência recíproca, conforme preconizado no artigo 86, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 46, § 1o, 63, §§ 1o e 3o, 485, inciso VI, 489, § 1o, incisos I e IV, 779, 783, 798, inciso II, 803, inciso I, 1.022, inciso II, § 2o , 1.025, 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 421, 423, 478 e 940, todos do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a retificação do polo passivo. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJPR e do STJ; b) artigos 42 e 46, ambos do CPC, asseverando a incompetência do juízo, ao argumento de que a questão discutida gira em torno das notas promissórias, e não do contrato de compra e venda de cotas, de modo que é competente a Justiça de Goiânia/GO para o julgamento do feito; c) artigos 85, § 14, do CPC, 22 e 23, ambos da Lei 8.906/94, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, § 1o, 63, §§ 1o e 3o, 485, inciso VI, 489, § 1o, incisos I e IV, 779, 783, 798, inciso II, 803, inciso I, 1.022, inciso II, § 2o , 1.025, 1.026, § 2o , todos do Código de Processo Civil, e 421, 423, 478 e 940, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.037.830/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/6/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] corroboro com a fundamentação apresentada na sentença combatida, quando diz que “os avalistas das notas promissórias (Wederson da Silva Viana e Sergio Augusto Nunes Pinto), embora não tenham, supostamente, figurado como garantidores do contrato, devem responder pela dívida, já que os aludidos títulos foram emitidos de forma vinculada ao contrato”. Nesse sentido, entendo que, se o contrato foi garantido por nota promissória, necessariamente os avalistas desse título devem figurar no polo passivo da presente demanda [...] Embora, agora, em sede de apelação, apresentem a tese de há nulidade na sentença em face da incorreta indicação do polo passivo da demanda, diante da ausência dos garantidores contratuais, compulsando os autos, verifico que na peça de sua contestação (ID 33550090), em nenhum momento foi solicitada a citação dos garantidores, por meio de chamamento ao processo, incumbência que deveria ser solicitada pelos próprios réus, nos termos dos artigos 130 e 336, do Código de Processo Civil. Ora, conforme artigo 131, do Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito o chamamento ao processo, a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Sendo assim, não há que se falar em nulidade de sentença por incorreta indicação do polo passivo da demanda, diante de ato que incumbia aos próprios réus, em face do chamamento ao processo dos devedores solidários e pelo princípio da eventualidade (artigo 336, do Código de Processo Civil), que obriga alegar, na contestação, toda a sua matéria de defesa” (ID. 43060012). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 42 e 46, ambos do CPC, pois se o “Tribunal de origem - apesar de opostos embargos declaratórios pela parte Recorrente - não se manifesta acerca dos mencionados argumentos trazidos nas razões do recurso especial, motivo que inviabiliza o requisito do prequestionamento, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.177.415/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 27/4/2023). No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 85, § 14, do CPC, 22 e 23, ambos da Lei 8.906/94. Isso porque, ao assentar que “quanto aos honorários advocatícios, não há que se falar em qualquer tipo de compensação, tão somente porque a sentença combatida tratou de sucumbência recíproca, conforme preconizado no artigo 86, do Código de Processo Civil. Portanto, ratifico a sentença combatida nos seus termos lá fixados quanto à sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, na proporção de 60% (sessenta por cento) para Isacc e 40% (quarenta por cento) para os requeridos citados” (ID. 43060012), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a análise da tese recursal demandaria nova análise dos fatos e das provas, o que não se mostra possível, como já mencionado, de acordo com a Súmula 7 do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016